Tribunal: TJDFT
Processo: 0723676-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. MANUTENÇÃO.

I. Qualquer dedução petitória alheia à manutenção da decisão agravada desborda dos parâmetros da resposta ao agravo de instrumento, demandando requerimento em sede adequada ou, se for o caso, interposição de recurso próprio, consoante a inteligência dos artigos 996 e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Deve ser mantida a decisão judicial que fixa os alimentos provisórios mediante a adequada ponderação, no plano da cognição sumária, dos meios de prova concernentes às necessidades dos alimentandos e à capacidade contributiva do alimentante, de maneira a respeitar a equação jurídica do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

III. A readequação dos alimentos provisórios em sede recursal só é admissível quando o contexto probatório dos autos demonstrar que foram fixados em patamar que exorbita a capacidade contributiva do alimentante ou que não condiz com as necessidades mais prementes dos alimentandos.

IV. Recurso conhecido e desprovido.